Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-70.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-70.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIETE DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 007.490.291-10 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000933-70.2019.8.11.0013

APELANTE: ELIETE DE ALMEIDA MARQUES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
–
IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Além de ter ocorrido a preclusão do direito de se postular a prova pericial, se esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que
distribuiu na Comarca de Pontes e Lacerda - MT, nada menos do que
24 (vinte e quatro) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
ELIETE DE ALMEIDA MARQUES
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BARINSUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,0, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15, bem como a multa no importe de R$1.369,20, por litigância de má-fé, equivalente a 9% do valor atribuído à causa, artigo 81,
caput
, do CPC/15 (ID

no 128965234).

Em suma, sustenta a recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto apresentou impugnação à contestação pugnando pela realização de perícia técnica no contrato fraudulento apresentado pelo requerido/apelado e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que a assinatura é falsa; discorre sobre a inexistência de litigância de má-fé e ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 128965240, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pela apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito,
extrai-se dos autos que a autora
ELIETE DE ALMEIDA MARQUES
ajuizou
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra o
BARINSUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, aduzindo em síntese que é titular do benefício previdenciário – pensão por morte no 1453980250 e de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício em razão do empréstimo consignado sob no 00000000000005577387, no valor de R$3.467,11, a ser pago em 49 parcelas de R$106,67, das quais já foi desconta uma (1) parcela.

Esclareceu que é idosa, analfabeta e não se recorda se de fato celebrou o citado contrato com o requerido, todavia, como este deve ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública, ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no 128965680 sustentando a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
.

Pois bem.

Alegou a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial – grafotécnica – para o esclarecimento da suposta fraude no contrato apresentado pelo recorrido e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, extrai-se que o pedido de perícia grafotécnica postulado pela autora/apelante já havia sido apreciado e
indeferido
no despacho saneador, consoante ID no 128965202.

No caso, observa-se do ID no 128965203 que a autora/apelante tomou ciência da referida decisão em 07/10/2019 e quedou-se inerte, ou seja, não interpôs nenhum recurso.

Assim, não cabe falar nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, uma vez que tal matéria já se encontra preclusa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –
PRETENSÃO DE PERICIA PARA APURAR EVENTUAL PAGAMENTO ANTERIOR – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO SANEADOR IRRECORRIDO
– ATOS POSTERIORES EM DESACORDO COM TAL PRETENSÃO – PRECLUSÕES TEMPORAL – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS EXTORSIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO EMITENTE. Preliminares rejeitadas. [...] (3) – Não há como dar guarida a pretensão do embargante quando pretende que seja feito perícia para a apuração de eventuais valores pagos para a amortização dos cheques objetos da ação monitória. Ocorre, no caso concreto, as preclusões temporais e lógicas. A primeira em face de que, em despacho saneador, não houve determinação de perícia, este transitado em julgado. A segunda porque, depois do saneador, o devedor praticou atos incompatíveis com a vontade de recorrer. [...].”

(TJMT – RAC No 0012185-13.2013.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO
– DEFEITO DE VEÍCULO – ALEGADA A PARTE QUE FOI INDUZIDA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO FORA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO ALEGADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Manifestando o juiz em sede de decisão interlocutória saneadora que indeferiu a perícia técnica para apuração dos lucros cessantes, não há o que se falar em cerceamento de defesa se, a tempo, forma, modo, a parte da decisão não recorreu, ocorrendo a chamada preclusão temporal. [...]”.

(TJMT – RAC No 0037278-75.2013.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, publicado no DJE 25/10/2019)

Ademais, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora no ID no 128965669, a procuração outorgada ao Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA – ID no 128965668 e a Cédula de Crédito Bancário (CCB) Mútuo Mediante Consignação em Folha de Pagamento e Autorização para Desconto no ID no 128965694, para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

Aliás, colaciono as assinaturas constantes dos citados documentos:

Documentos pessoais da autora juntados na inicial – ID no: 128965669

Procuração outorgada ao patrono do autor - ID no 123229268:

Assinaturas do contrato – IDs nos 128965694 e 128965695:

Destarte, além de o pedido de prova pericial já se encontrar precluso, esta era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, assim, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Isto porque, como já mencionado, os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, sendo, portanto, totalmente indevidos os pedidos de ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendidos pela autora.

Quanto à má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, porquanto a autora/apelante afirmou na sua petição que
“[...] é idosa e analfabeta [...]. ”
(Sic. ID no
128965667
); que não realizou e/ou solicitou o citado empréstimo ao banco requerido, todavia, como já demonstrado, além de não se tratar de pessoa idosa (45 anos) e tampouco analfabeta, após a juntada da
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Mútuo Mediante Consignação em Folha de Pagamento e Autorização para Desconto
(ID no 128965694), pelo recorrido, restou inconteste a contratação ente as partes.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...]
A autora alega em sua inicial que é analfabeta e que não se recorda de ter celebrado o negócio jurídico denominado “empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do valor por meio da portabilidade, pretendendo, maliciosamente, a restituição de numerário que efetivamente se beneficiou, bem como indenização por danos morais.

Frise-se, que a portabilidade bancária é a possibilidade de migração de salário, empréstimos, financiamentos ou valores para outra instituição financeira. Ademais disso, a instituição bancária para qual o crédito será transferido é de escolha do cliente (Resolução no 4.292 do Banco Central).

Neste contexto, verifica-se que o ofício jungido no Id: 69578629 informa que a autora realizou a portabilidade de seu empréstimo realizado no Banco Itaú BMG Consignado S/A (contrato: no 561443384) para o BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (contrato: no 5627250), mediante pagamento à instituição de origem no montante de R$ 3.467,11 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e onze centavos).

Além disso, no presente caso, dispensa-se a assinatura a rogo, bem como a presença de duas testemunhas para celebração do instrumento contratual (art. 595, CC), uma vez que a autora não é analfabeta.

Portanto, verifica-se que o negócio jurídico trazido aos autos é válido, bem como atingiu o seu objetivo com o pagamento do valor contratado. Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé [...]
” (
Sic. ID no 128965234)

Como se vê, a conduta da apelante amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ”
(TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, os contratos foram juntados depois de contestado o feito e o Juiz singular oportunizou à Recorrente manifestar-se sobre os documentos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que têm como objetivo contrapor os argumentos aduzidos pela Recorrente na petição inicial.

2- A parte autora é quem fixa os limites da lide e da causa petendi, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte. Na hipótese, a Recorrente pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo/refinanciamento consignado com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido. Na sentença, o Juiz rejeitou os pleitos formulados após firmar convicção que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes. Julgamento que se limitou aos pedidos iniciais e a defesa apresentada pela parte adversa.

3- Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral. ”
(TJMT – RAC No 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO - CONFIRMAÇÃO.

- Comprovado pela instituição financeira a contratação de cartão de credito consignado pelo segurado, mostra-se legítimo o registro de reserva de margem consignável junto ao INSS.

- Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0327.17.001459-8/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)

Ademais,
como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Pontes e Lacerda - MT, nada menos que
24 (vinte e quatro) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Assim, em razão da conduta temerária do patrono/apelante - Dr.
IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - OAB MT26313-A
,
determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022